Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Saber se há provas suficientes da autoria do crime de furto.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio fundamental do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 1o; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1897196, Relator Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão n. 1793432, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio. 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023.